Tribunal: TJMT
Processo: 1010134-12.2021.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010134-12.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JORGE GIMENIS - CPF: 704.970.109-25 (APELADO), JULIANO COLACO DA SILVEIRA - CPF: 915.505.800-00 (ADVOGADO), ANDREA VANESSA GIROTTO DA SILVEIRA - CPF: 907.270.020-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente em favor do segurado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se restaram comprovados os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, notadamente, a existência de sequelas consolidadas que impliquem redução da capacidade laborativa para as atividades habituais do segurado, conforme estabelecido no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial elaborado nos autos é conclusivo ao afirmar que a parte autora apresenta lesões consolidadas que implicam na redução na capacidade laborativa para o exercício de suas atividades laborativas habituais, justificando a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme preceitua o art. 86 da Lei n. 8.213/19916.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"É devido o benefício de auxílio-acidente quando comprovada a existência de lesão consolidada que reduz a capacidade laboral habitual do segurado”.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n
.
8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.109.591/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Terceira Seção, j. 07.02.2019 (Tema 416); STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, na ação previdenciária n. 1010134-12.2021.8.11.0015, ajuizada por
JORGE GIMENIS
, julgou procedente o pleito inicial para condenar o requerido a implantar o auxílio-acidente em favor do autor, a partir da data da cessação do benefício de auxílio-doença.

Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula n. 111/STJ.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o laudo pericial apresentado nos autos é contraditório, uma vez que, ao mesmo tempo em que reconhece a existência de lesões decorrentes de acidente de trabalho e sua consolidação, afirma a possibilidade de recuperação por meio de tratamento conservador ou cirúrgico, infirmando, assim, a alegada definitividade da redução da capacidade laborativa.

Assevera que tal inconsistência técnica compromete a validade da prova pericial como fundamento exclusivo da sentença, não se podendo extrair do laudo judicial a certeza quanto à presença dos requisitos exigidos para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos moldes do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

Alega, ainda, que a jurisprudência pátria exige, para a concessão do mencionado benefício, a comprovação de sequela permanente que acarrete efetiva redução da capacidade funcional para o exercício da atividade habitual, o que, no seu entender, não restou caracterizado no caso concreto.

Ao final, pretende a reforma da sentença para o pedido inicial ser julgado totalmente improcedente (Id.

292899416).

Contrarrazões apresentadas em Id. 292899417.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id.

295104392).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
[sem destaque no original]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelante apresenta
redução da capacidade para a atividade laborativa habitual
. Vejamos:

“(...)

1) É possível diagnosticar na parte requerente qualquer lesão decorrente de acidente? Qual ou Quais?

R
: Sim.

Ombro esquerdo: Lesão parcial do tendão do supraespinhal e infraespinhal, lesão parcial do subescapular , e lesão completa do cabo longo do bíceps
.

2) A parte requerente é portador(a) de alguma sequela possível de reduzir a capacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual?

R:
Sim

[...]

4) A Lesão que a parte requerente apresenta é irreversível ou após regular tratamento poderá retornar a desempenhar seu trabalho ou atividade habitual?

R:
São lesões que podem ser corrigidas por tratamento conservador ou cirúrgico e após o tratamento é realizado fisioterapia para a recuperação dos movimentos e funcionalidade da articulação, podendo posteriormente realizar normalmente as atividades habituais desde que haja uma boa recuperação e um acompanhamento fisioterápico com reabilitação adequada.

[...]

2. Caso positivo a referida lesão encontra-se estabilizada e consolidada?

R:
Sim.

3. Em caso afirmativo ao quesito “1”, essa lesão reduz a capacidade para o exercício da sua atividade profissional do periciando?

R:
Sim.

9. Quando da alta médica que cessou o benefício de auxílio-doença em 21/07/2019 a sequela da lesão sofrida já se encontrava consolidada? Já havia a redução da capacidade laboral nessa data?

R:
Sim.

[...]

9. A doença é passível de cura total ou parcial?

R:
Parcial.

[...]

16. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R:
Atividades que dependam do membro acometido.

[...]

18. A incapacidade é definitiva ou temporária? R: Definitiva. 19. Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso

R:
Definitiva.

[...]

24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R:
Sim.

(...)”
[sem destaque no original]

Como se depreende do conjunto probatório constante dos autos, resta demonstrado, de forma inequívoca, que o periciando é portador de lesões oriundas de acidente, consistentes em “lesão parcial dos tendões do supraespinal e infraespinal, lesão parcial do tendão do subescapular, bem como lesão completa do cabo longo do bíceps”, todas localizadas no ombro esquerdo. Importa destacar que referidas lesões encontram-se consolidadas, repercutindo diretamente na redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade profissional habitual.

A alegada inconsistência do laudo pericial não encontra respaldo. O fato de o perito haver consignado que as lesões "podem ser corrigidas por tratamento conservador ou cirúrgico" não invalida, por si só, a conclusão no sentido da existência de incapacidade laborativa definitiva, na conjuntura atual. A possibilidade meramente teórica de reversão das limitações por meio de tratamento que demandaria "boa recuperação e acompanhamento fisioterápico com reabilitação adequada" não tem o condão de descaracterizar a limitação funcional consolidada, notadamente diante da ausência de qualquer garantia quanto à plena reabilitação do quadro clínico.

Cumpre frisar, ademais, que o perito judicial foi categórico ao afirmar que a incapacidade é de caráter definitivo (quesitos 18 e 19), que há limitações relevantes para o desempenho de atividades que exigem o uso do membro superior afetado (quesito 16) e que subsiste inequívoca redução da aptidão laborativa para o exercício da função anteriormente exercida (quesito 24). As conclusões periciais mostram-se amplamente fundamentadas, calcadas em exame clínico minucioso e na criteriosa avaliação da documentação médica acostada aos autos, o que lhes confere elevada robustez técnica e jurídica.

Portanto, comprovado nos autos que o demandante possui uma lesão consolidada que compromete, de maneira permanente, sua capacidade
para o exercício da atividade habitual
, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme estipulado no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.109.591/SC, sob o regime de recursos repetitivos, vinculado ao Tema n. 416, firmou o entendimento que
"[e]xige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

III - Havendo o Tribunal de origem, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, concluído que houve a redução da capacidade laborativa do segurado para as atividades que exercia habitualmente, a inversão do julgado demandaria o revolvimento dos mesmos fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes.

IV - Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para, nessa parte, não conhecer do recurso especial.

(STJ - AREsp: 1348017 PR 2018/0211205-4, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2019 RSTP vol. 358 p. 148
)"
[sem destaque no original]

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025